Tribunal: TJDFT
Processo: 0732284-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732284-82.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D e ENEL BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Obrigação de Fazer n. 0730229-58.2022.8.07.0001, proposta pelas agravantes em desfavor do ESTADO DE GOIÁS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 135841395 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu, de ofício, a ineficácia da cláusula de eleição de foro, pois inequívoca a sua abusividade e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO. Consoante o v. acórdão exarado no ID 42254823, a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso, mantendo hígida a r. decisão hostilizada, por entender ser ineficaz a cláusula de eleição de foro que pretende mitigar hipótese de competência com natureza absoluta. Após a publicação do v. acórdão, em petitório acostado no ID 42758863, EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A informa que adquiriu o controle acionário da segunda agravante, ENEL BRASIL S/A. Assim, requer seu ingresso na relação jurídica processual, na qualidade de sucessora de ENEL BRASIL S/A, na forma prevista no artigo 108 e seguintes do Código de Processo Civil, com o devido cadastramento dos seus novos advogados. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Portanto, não é permitido à parte discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Nesta senda, a substituição processual requerida pela peticionante deve, inicialmente, ser submetida e apreciada pelo juízo de origem, sob pena supressão de instância. Por ora, cadastre-se EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A como terceira interessada. Em seguida, aguarde-se a certificação do decurso de prazo para a impugnação do acórdão exarado sob o ID 42254823. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023 às 19:14:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora